Tribunal: TJPA
Processo: 0019439-54.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019439-54.2010.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL CONSTRUCOES LTDA, ALESSANDRA LIMA DO NASCIMENTO

APELADO: EMANUEL DE JESUS SOARES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. REJEIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. VENDA DE IMÓVEL QUANDO EM CURSO AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 536, II DO CPC/73 CORRESPONDENTE AO ART. 792, IV DO CPC/2015. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EMBARGANTE PARA O ATINGIMENTO DOS BENS DOS SÓCIOS LEGÍTIMA NA ESPÉCIE, À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ALESSANDRA LIMA DO NASCIMENTO
e
EQUATORIAL CONSTRUÇÕES LTDA

interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que rejeitou os Embargos de Terceiros nº
0019439-51.2010.814.0301,
opostos em desfavor de
EMANUEL DE JESUS SOARES DE SOUSA
, nos autos do cumprimento de sentença nº 2003.1.059.268-6, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem
.

Historiam os autos que
a parte ora apelada promoveu o cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda c/c Restituição de Valores Pagos em desfavor da CONSTRUTORA ENGENHARQ LTDA (Id. 901292-págs. 15/23 e Id. 901293-págs. 01/03)
, para a satisfação do crédito no valor de R$256.205,44 (duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos), o qual foi penhorado no rosto dos autos do processo nº 2002.39.00.003083-9 em trâmite na 7ª Vara da Justiça Federal e que, em virtude da suspeita de fraude à execução pela parte executada, foi deferida a desconsideração da sua personalidade jurídica

e determinada a penhora das cotas sociais dos sócios integrantes (Id. 901294-págs. 21/25 e Id. 901295-págs. 01/05).

A parte ora apelante opôs embargos de terceiros (Id. 901291-págs. 04/23)
, na qualidade de sócia atingida patrimonialmente pela decisão ao norte, defendendo: 1) a inexistência de fraude à execução, pois esta não havia se iniciado quando a sociedade empresária embargante foi constituída; 2) a impenhorabilidade das cotas sociais; 3) a ausência de liame jurídico com a dívida e 4) a impossibilidade de responsabilidade patrimonial da companheira em união estável.

O Juízo de origem proferiu sentença (Id. 901303)
, julgando improcedentes os pedidos iniciais, por entender que teria restado caracterizada a fraude à execução praticada pela sociedade empresária executada CONTRUTORA ENGENHARQ LTDA, eis que a alienação do imóvel de propriedade da devedora, no curso da ação de execução de sentença, capaz de reduzi-la à insolvência, visava à

integralizar o capital social da sociedade empresária embargante EQUATORIAL CONSTRUÇÃO LTDA., que tem como uma de suas sócias a companheira do proprietário da sociedade empresária devedora.

A parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 901305)
, em cujas razões tenciona o seu provimento, a fim de que a sentença seja reformada, sustentando: 1) a ausência de relação jurídica com a dívida, bem como de fraude à execução, eis que a sociedade empresária apelante teria sido constituída em abril/2003 por ALESSANDRA LIMA DO NASCIMENTO, também parte apelante, e por MARIA JOSÉ DA COSTA SOUZA, com o capital social inicial no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), sendo que em alterações contratuais ao longo de 03 (três) anos, teria aumentado para R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), o que seria completamente natural, não podendo ser atribuído à venda do imóvel; 2) que não possuiria qualquer relação com crédito em testilha, pois teria ele se originado de um contrato de compra e venda pactuado em 1998, portanto, 08 (oito) anos antes da constituição da sociedade empresária apelante, entre a parte ora apelada e a sociedade empresária CONTRUTORA ENGENHARQ LTDA; 3) que a decisão alvejada teria violado o princípio da autonomia patrimonial, segundo o qual os bens da sociedade não deveriam se confundir com os particulares de seus sócios, que não responderiam pelas obrigações sociais; 4) que não haveria qualquer elemento de prova indicativo de que o Sr. Vasco Alves de Brito, representante da CONTRUTORA ENGENHARQ LTDA, faz parte, mesmo que indiretamente, do quadro societário da empresa ora apelante; 5) que o fato de existir união estável entre aquele e a pessoa física ora apelante não é suficiente para ensejar a decretação de fraude à execução e consequente desconsideração da personalidade jurídica, principalmente quando a dívida seria bastante antecedente ao referido relacionamento.

A não apresentação de contrarrazões pela parte apelada
foi certificada pela secretaria do juízo de origem (Id. 901305-pág. 22).

O recurso foi recebido somente no efeito devolutivo (Id. 1040356).

Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 901305-págs. 18/20)
.
P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Pois bem, com efeito, o fato de a parte apelante
ALESSANDRA LIMA DO NASCIMENTO constituir união estável com o Sr. Vasco Alves de Brito, por si só, não teria o condão de evidenciar a sua participação na sociedade empresária apelante EQUATORIAL CONSTRUÇÃO LTDA.

Sucede que tal fato, aliado: 1) à constatação de que se encontra sediada no mesmo endereço da sociedade empresária executada CONTRUTORA ENGENHARQ LTDA, conforme fazem prova os documentos de Id. 901299-págs. 05/06 e Id. 901299-pág. 16; e 2) ao que foi consignado no documento de Id. 901299-pág. 11, isto é, que o preposto da sociedade empresária ora apelante afirmou em audiência trabalhista que o Sr. Vasco Alves de Brito era seu diretor técnico e marido da proprietária, o que, inclusive, ensejou a extensão da responsabilidade pelos créditos trabalhistas reclamados contra a CONTRUTORA ENGENHARQ LTDA à EQUATORIAL CONSTRUÇÃO LTDA naquela justiça especializada; depõe contra a tese da parte apelante segundo a qual não teria qualquer relação com o crédito em testilha.

De posse dessas informações, é presumível a sucessão empresarial na espécie, uma vez verificado que além de a sociedade empresária apelante estar sediada no mesmo endereço da devedora, desenvolve a mesma empresa e ainda possui em seu quadro funcional o sócio da devedora, à luz do que preconiza a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. Recurso não conhecido no que tange à prescrição intercorrente, uma vez que a agravante postula em nome próprio direito alheio, o que encontra vedação no ordenamento jurídico.
Os documentos trazidos em sede de contrarrazões, aliados aos já trazidos pela agravante, evidenciam a sucessão empresarial entre a executada e a agravante - por exemplo, pequeno período entre o fechamento de uma e abertura da outra, mesmo endereço, mesmo nome fantasia e atividades desenvolvidas similares.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70079815361, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 13-06-2019)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL DEFERIDA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE COMPROVADAS. SUCESSÃO EMPRESARIAL EVIDENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Não há nulidade da decisão agravada por ser extra perita, porque observou os limites do pedido; e não há nulidade da decisão por ausência de citação, porque requerido na vigência do CPC/73 e não há violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, porque tal exercício ocorreu com a interposição do presente recurso. II. O prazo prescricional para fins de reconhecimento da sucessão empresarial, não surgiu da citação, mas quando do cumprimento do mandado de penhora e avaliação de bens, realizado em 13-03-2013. Prescrição rejeitada, por não transcorrido o prazo de cinco anos entre tal data e o pedido de desconsideração da personalidade jurídica/reconhecimento da sucessão empresarial realizado em janeiro de 2015. III.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional; reconhecia quando caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. No caso, comprovado que a empresa indicada se encontra no mesmo ramo de atividade exercido pela devedora, mantendo sede no mesmo endereço, de se reconhecer a sucessão empresarial a fim de redirecionar a execução contra ela, razão pela qual vai mantida a decisão agravada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70077200467, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 12-07-2018)

Some-se, ainda, à ampliação exponencial do capital societário da
EQUATORIAL CONSTRUÇÃO LTDA
em mais de doze vezes no curto período compreendido entre abril/2003 (R$20.000,00) e março/2006 (R$250.000,00), conforme é possível inferir dos documentos de Id. 901293-pág. 23/26 e Id. 901294-págs. 01/07, coincidente com o período da venda do apartamento nº 1.301 do Edifício Lápis Lazúli, o qual ocorreu em 29/01/2004, consoante consignado no documento de Id. 901293-págs. 04/09, portanto, 02 (dois) meses antes da 1ª alteração contratual ocorrida em 01/03/2004 (Id. 901294-pág. 05).

À toda evidência, pois, o produto da venda do imóvel susomencionado, pertencente à devedora
CONTRUTORA ENGENHARQ LTDA, serviu para integralizar o capital social da sociedade empresária EQUATORIAL CONSTRUÇÃO LTDA ora apelante, notadamente quando esta não traz qualquer elemento que justificasse a explosão patrimonial em 03 (três) anos e se limita a afirmar que “é completamente

natural que, ao longo do tempo, haja alterações constantes no capital social, já que o mesmo está em giro constante, pois não se trata de instituto estático”.

Nessa toada, o caso em testilha se amolda à hipótese do art. 593, II do

CPC/73 vigente à época, reproduzida no art. 792, IV do CPC/2015, considerando que ao tempo da alienação do imóvel (29/01/2004) já tramitava o cumprimento de sentença embargado na origem, pois formalizado em 11/2003, conforme se infere, respectivamente:

Art. 593
. Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens:

(...)

II
- quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.

Art. 792
. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

(...)

IV
- quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

Por derradeiro, não vislumbro violação ao princípio da autonomia patrimonial na espécie, pois demonstrado que a desconsideração da personalidade jurídica engendrada pelo juízo de origem ocorreu em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HERDEIRA. SÓCIO MINORITÁRIO. PODERES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO. ATOS FRAUDULENTOS. CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. EXCLUSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais na fase de cumprimento de sentença. 3. A questão central a ser dirimida no presente recurso consiste em saber se a herdeira do sócio minoritário que não teve participação na prática dos atos de abuso ou fraude deve ser incluída no polo passivo da execução. 4.
A desconsideração da personalidade jurídica, em regra, deve atingir somente os sócios administradores ou que
comprovadamente contribuíram para a prática dos atos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica
. 5. No caso dos autos, deve ser afastada a responsabilidade da herdeira do sócio minoritário, sem poderes de administração, que não contribuiu para a prática dos atos fraudulentos. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1861306/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Outrossim, não tendo a parte apelante logrado êxito em se desincumbir do ônus processual de demonstrar o direito vindicado, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, para manter incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA,
26
de agosto de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 28/09/2021